Tribunal: TJBA
Processo: 8077750-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077750-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REPRESENTANTE/NOTICIANTE: JOAO DA SILVA FORTUNA NETO e outros Advogado(s): JONATHAS FORTUNA GOMES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO ESTADUAL. PLANSERV. PACIENTE IDOSA. DOENÇA GRAVE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO (HOME CARE). DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar contra ato omissivo imputado ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, diante da negativa do PLANSERV em fornecer assistência médica domiciliar (home care), mesmo diante da prescrição médica expressa e da condição clínica grave da paciente, idosa de 91 anos, acamada, com Doença de Alzheimer em estágio avançado, uso de sonda gástrica e histórico recente de pneumonia broncoaspirativa. O impetrante pleiteia a concessão da medida para garantir a continuidade do tratamento médico essencial à sobrevivência e dignidade da paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança envolvendo negativa de cobertura pelo Planserv; (ii) verificar se a negativa de fornecimento de tratamento médico domiciliar (home care) à beneficiária do Planserv configura ilegalidade violadora de direito líquido e certo à saúde e à dignidade da pessoa humana. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Secretário de Administração do Estado da Bahia possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação, nos termos do art. 8º da Lei Estadual nº 9.528/2005, que lhe atribui a gestão do Planserv, além de responder pela omissão administrativa alegada. 4. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como direito social fundamental (art. 6º), de observância obrigatória pelo Estado, notadamente quando em jogo a dignidade e a preservação da vida de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. 5. A negativa imotivada da cobertura do serviço de home care, prescrito por profissional habilitado, afronta diretamente os direitos fundamentais da beneficiária, notadamente à saúde e à dignidade da pessoa humana, de modo que eventual diretriz administrativa interna do plano não pode se sobrepor à prescrição médica e à efetivação dos direitos constitucionais. 6. A jurisprudência do TJ/BA reafirma o dever do Planserv de fornecer o tratamento domiciliar quando expressamente indicado em relatório médico, reconhecendo direito líquido e certo à assistência adequada. 7. A omissão do fornecimento do tratamento prescrito, diante de quadro clínico grave e da ausência de justificativa idônea para a negativa, configura ilegalidade, legitimando a concessão da segurança para garantir o direito à saúde da impetrante. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 196; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, I, e 25; Lei Estadual/BA nº 9.528/2005, art. 8º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8083893-26.2023.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.04.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 0523335-12.2019.8.05.0001, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 01.12.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077750-87.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante JOAO DA SILVA FORTUNA NETO e outros impetrado ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442